Tribunal: TJDFT
Processo: 0020641-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. RESP 1.631.485/DF. TEMA 971. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese firmada por meio de julgamento dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971) reconhece o direito do adquirente ser indenizado pelo inadimplemento contratual, tomando-se como parâmetro a cláusula penal compensatória estabelecida apenas em benefício da incorporadora.
2. Para a inversão, faz-se necessário a modulação da cláusula à situação dos autos, de modo a fixar o percentual de multa em 10% (dez por cento) dos valores pagos, por meio de interpretação analógica à limitação da pena que ocorre nas hipóteses em que a rescisão é ocasionada por culpa do promitente comprador.
3. Apelação parcialmente provida.